Tribunal: CARF
Processo: 13855.002400/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPENDENTES.
Os rendimentos auferidos pelos dependentes sujeitam-se à tributação na DIRPF do declarante.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Súmula CARF no 147.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002400/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.690 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
IDE GOMES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2003, 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPENDENTES.
Os rendimentos auferidos pelos dependentes sujeitam-se à tributação na DIRPF
do declarante.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF no 147.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e dar-lhe
parcial provimento para cancelar a multa exigida isoladamente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002400/2008-14
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002400/2008-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 17-31.729 – 8a Turma
da DRJ/SPOII, e-fls. 355 e ss, verbis:
Do lançamento
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls.03/28, relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2003, 2004, 2005 e 2006, que lhe
exige crédito tributário no montante de R$ 108.237,74 sendo R$ 44.789,94 referentes a
imposto, R$ 33.592,44 referentes à multa, R$ 14.779,52 são cobrados a título de juros
de mora, calculados até 31/07/2008 e R$ 15.075,84 trata de multa exigida isoladamente.
A autuação decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, tendo sido relatado pela autoridade fiscal que:
> Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física sujeito a Carnê-leão.
Pensão Alimentícia Judicial. A contribuinte não ofereceu à tributação nas respectivas
Declarações Anuais de Imposto de Renda da Pessoa Física, anos-calendário 2003 a
2006, os valores recebidos a título de pensão alimentícia:
2003 — R$ 38.948,69; 2004 - R$ 43.266,38; 2005 — R$ 50.109,17 e 2006— R$
56.345,98
> Falta de Recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-leão. Deixou a contribuinte
de recolher IRPF devido a título de carnê-leão, incidente sobre os rendimentos
recebidos de Pessoa Física — Pensão Alimentícia, razão da aplicação da multa isolada
conforme detalhado no -Demonstrativo de Apuração da Multa Exigida Isoladamente
(carnê-leão)",
anos-calendário 2003 a 2006, fls. 13/15, 17/19 21/23, 25/27;
> Dedução Indevida de Despesas Médicas. Foram consideradas indevidas as deduções
de despesas médicas pleiteadas no ano-calendário de 2004 no valor de R$ 731,15, 2005
de R$ 780,00 e 2006 de R$ 780,00 em virtude da não comprovação das despesas.
Da Impugnação
Cientificada, via postal, da exigência tributária, em 11/08/08, fls.33, a contribuinte
apresenta a impugnação em 10/09/08, fls. 107/120, alegando, em síntese, que:
• Conforme disposto no acordo homologado judicialmente, o valor recebido a título de
pensão deve ser dividido em 3, ou seja, entre a impugnante e os alimentados. Dessa
forma, não pode todo o valor recebido ser imputado como omissão de receita da
Impugnante;
• Com relação ao ano-base de 2003, a Impugnante optou pela Declaração Simplificada,
não abatendo as despesas de dependentes, consequentemente, as receitas deles advindas
também não devem ser somadas aos rendimentos da Impugnante;
• Os valores tomados de base de cálculo para incidência da multa isolada são os mesmos
devidamente "punidos" com a incidência da multa de ofício, trata-se, portanto, de dupla
penalidade para um mesmo fato, sem respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Requer a
exclusão da multa isolada;
• Com relação à multa de oficio lançada, pode-se firmar que ela tem nítido efeito
confiscatório, vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. Requer a
exclusão da multa de ofício, ou, no mínimo, o seu redimensionamento para 20%;
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002400/2008-14

• Os juros aplicados à taxa SELIC, em descompasso com o art. 161 do CTN, são
totalmente improcedentes;
• O Impugnante reproduz jurisprudência e doutrina para embasar argumentos
desenvolvidos na peça defensória.
É o relatório.
A impugnação foi julgada procedente em parte. Foi excluída a parcela dos
rendimentos reputados omitidos, que já haviam sido declarados, sendo mantida a exigência
remanescente.
Cientificada da decisão de piso em 19/06/2009, a recorrente interpôs recurso
voluntário, em 14/07/2009. Questiona os fundamentos da decisão recorrida, por ter mantido a
exigência da omissão de rendimentos relativa à parcela imputável ao filhos, que foram incluídos
como dependentes nas DIRPFs revisadas. Argui a inconstitucionalidade da multa de ofício
exigida, por conter caráter confiscatório; questiona a exigência simultânea da multa de ofício e
da multa isolada; argui não haver respaldo jurídica para incidência da Taxa Selic sobre o débito
exigido.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação de natureza confiscatória da multa de ofício, por
violação de preceito constitucional, ao teor da súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conheço das demais matérias do recurso.
Não há preliminares.
Rejeito alegações contrária à incidência da Taxa Selic, com fundamento na
Súmula CRAF no 4, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Quanto à multa exigida isoladamente, por falta de recolhimento do carnê-leão,
lançada simultaneamente com a mula de ofício, relativa a períodos de apuração compreendidos
entre 2003 e 2006, acolho os fundamentos de defesa para cancelar essa exigência, com base no
enunciado da súmula CARF no 147, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.690 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002400/2008-14

No mérito, a defesa reitera os argumentos da impugnação, quanto à infração de
omissão de rendimentos, enfrentados e refutados na decisão de pisto, cujos fundamentos, na
parte que acolho e adoto como razões de decidir, para manter a exigência, seguem transcritos:
Foi também, objeto deste auto de infração lançamento decorrente de omissão de
rendimentos, percebidos pela contribuinte, recebidos de pessoa física provenientes de
pensão alimentícia.
A Impugnante não discorda da incidência do imposto de renda sobre o recebimento de
pensão alimentícia, apenas contesta que o valor recebido a este título deve ser dividido
em 3 (três), ou seja, entre a Impugnante e seus dois filhos, uma vez que 2/3 (dois terços)
não são rendas da Impugnante e sim dos alimentados. Alega ainda, que com relação ao
ano-calendário de 2003, a Impugnante optou pela Declaração Simplificada, sendo que
em função disso não restou utilizado o direito de abater as despesas dos seus
dependentes.
Razão não assiste à Impugnante uma vez que, ainda que o valor da pensão se destine
aos três (Impugnante e seus dois filhos), referidos valores são pagos diretamente à
Impugnante, conforme declaração de fls. 50.
A guarda das crianças ficou com a Impugnante, sendo, portanto, de sua
responsabilidade o cumprimento da obrigação de pagamento do imposto e apresentação
das Declarações de Ajuste em nome dos alimentados.
Conforme se verifica, a Impugnante não providenciou a entrega das Declarações de
Ajuste individualizada, ou seja, uma Declaração para cada beneficiário da pensão.
Antes, elaborou uma única Declaração de Ajuste e nela colou os alimentados como seus
dependentes, e em conformidade com a lei, tendo eles sido incluídos na sua Declaração
como seus dependentes, os valores recebidos pelos mesmos devem também, serem
incluídos em sua Declaração de Ajuste Anual.
Conclusão Com base no exposto, voto por não conhecer da arguição de
inconstitucionalidade, conhecendo das demais matérias do recurso; e, no mérito dar-lhe parcial
provimento, para cancelar a multa exigida isoladamente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital